Tribunal: TJDFT
Processo: 0733989-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733989-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIGLIANNY LOBO BATISTA ZAIDAN AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIGLIANNY LOBO BATISTA ZAIDAN (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., processo n. 0704933-92.2022.8.07.0014, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o que fora realizado por Sua Excelência a quo, a partir dos seguintes fundamentos (ID 133043951 dos autos de origem): “GIGLIANNY LOBO BATISTA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., mediante cumulação objetiva de ações revisional e de obrigação de não fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: "O bom senso de deferir concessão do PEDIDO LIMINAR para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora"; "A parte Autora informa que, para fins do artigo 330, § 2o e § 3o do CPC e 335, V do CC/2002, irá DEPÓSITAR EM JUÍZO - O VALOR INCONTROVERSO, no total de R$ 269,87 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual, portanto, REQUER, O bom senso de deferir concessão do PEDIDO LIMINAR para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora, ALTERNATIVAMENTE, para inibir a mora, caso este Juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, REQUER, decisão que seja aflorada decisão neste sentido, dando a oportunidade em que a parte Autora consigne o valor INTEGRAL da prestação, afastando todos efeitos da mora" (ID: 127489641, p. 19). Em síntese, a parte autora ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, referente a cédula de crédito bancário tendo por garantia fiduciária veículo automotor; sustenta a abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais, no que pertine à capitalização diária/mensal de juros, à taxa contratual superior à média do mercado, à ocultação de comissão de permanência e também às despesas de cobrança, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 127489643 a ID: 127492461. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado. Com efeito, extrai-se do vínculo jurídico que instrui a demanda a expressa previsão de capitalização de juros (ID: 127492448, p. 1, item "F.4"), bem como a ausência de cumulação indevida de quaisquer encargos de inadimplemento (juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória - ID: 127492448, p. 5, item "7") com comissão de permanência. Diante disso, não vislumbro quaisquer elementos de convicção aptos a evidenciar qualquer abusividade praticada pela instituição financeira ré, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Não obstante isso, cumpre ressaltar que a tutela consignatória não se subsume a qualquer das hipóteses legais (art. 335, inciso I a V, do CC/2002), haja vista a expressa previsão contratual de valores, prestações e juros incidentes na operação financeira em comento. Confira-se, nesse o sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não tem o condão de desconstituir a mora e demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para evitar a inclusão no cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo e a consignação de valores incontroversos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406105, 07315905020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Na hipótese de a parte já tiver constituído advogado ou defensor, estes últimos ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação, após o que deverão encaminhar ao constituinte ou assistido o referido link de acesso. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e normativas, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente.” Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 13633588 dos autos originais). Inconformado, o autor recorre. O autor, ora agravante, narra ter ajuizado ação em desfavor da instituição financeira agravada, cuja pretensão é a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com esta, ao argumento de que haveria indevida cobrança de taxa de juros abusivas e superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Formulou pedido de antecipação de tutela, para que fosse obstado o registro do nome do autor nos cadastros de órgão de proteção ao crédito, assim como consignar o pagamento das parcelas no valor que entende devido. Defende a tese de que a consignação em pagamento afasta a mora, e seria direito do agravante. Aduz que a hipótese atende a função social do contrato. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. In casu, tem-se por valor incontroverso, não aquele que uma das partes entende devido, mas aquele que por ambos foi livremente pactuado, ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato, o que ainda não é caso dos autos. Cumpre salientar que o simples ajuizamento de demanda revisional de contrato não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. Revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito do agravante/autor permitirá ter compensado o que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator